Tribunal: TJMT
Processo: 1011574-11.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011574-11.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANDREZA MARIA DE MELO - CPF: 049.244.484-60 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – NEGATIVA DE DÉBITO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Andreza Maria de Melo em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

A parte interpôs o presente recurso com a pretensão de reformar integralmente a sentença recorrida sob o argumento de que as provas apresentadas pela recorrida se restringem a telas sistêmicas que não se mostrariam suficientes para o fim de afastar a pretensão dirigida na inicial, eis que não apresentou contrato assinado.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Com efeito, infere-se dos autos que a parte recorrente/reclamante deu ingresso à presente demanda apresentando alegação de fato negativo, isto é, de que não possui relação jurídica com a recorrida/reclamada e, via de consequência, do débito objeto da presente demanda. Em razão da citada alegação (de fato negativo) e em conjunto com as normas da Lei Consumerista (CDC, art. 6, inciso VIII) foi direcionada à parte recorrida/reclamada o ônus da prova, o qual restou satisfeito pela parte recorrida ao apresentar documentação capaz de demonstrar a origem do débito levado à inscrição.

5.

Conquanto a parte recorrente não negue a relação jurídica, a parte recorrida carreou aos autos documentação suficiente tanto a comprovar a existência da relação jurídica que origina o débito, quanto do próprio débito levado à inscrição em órgão de proteção ao crédito.

6.

É de se registrar que o documento de Id. no 186987282 conta o contrato de empréstimo, frise-se, assinado eletronicamente e o documento de Id. no 186987283 comprova a efetivação do crédito do valor objeto do contrato junto à conta bancária de titularidade da parte recorrente.

7.

Importa, pois, diante da documentação que instrui a petição de contestação por reconhecer suficientemente comprovada não só a relação jurídica existente entre as partes, a qual, inclusive não é negada pela parte recorrente, mas também o débito que provém dessa específica relação contratual (Id. no 186987282).

8.

Acerca da alegação de que a prova apresentada pela recorrida se resume a telas sistêmicas não encontra sustentáculo, porquanto se tratam de elementos de prova que se permeiam a outras circunstâncias capazes de emprestar-lhe credibilidade para alcançar o resultado que indicam, isso pelo fato de que além da assinatura digital/eletrônica no documento, também conta o crédito do valor proveniente do empréstimo na conta bancária de titularidade da parte recorrente.

9.

Inclusive nesse sentido conta o entendimento da TRU do TJMT já externado na Súmula no 34.

10.

Diante do acervo probatório produzido pela parte recorrida/reclamada competia à parte recorrente a fim de demonstrar/caracterizar o ato ilícito da parte reclamada, comprovar nos autos o pagamento do débito verificado da citada relação jurídica, porquanto restou suficientemente comprovada pela prova dos autos a existência do débito.

11.

Ausente tal prova, não se há de emprestar fundamento ou credibilidade à pretensão formulada na exordial.

12.

Destarte, não comporta reparo a conclusão verificada no ato sentencial, devendo ser mantida a sentença tal como prolatada.

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

14.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023